Tribunal: TJSP
Processo: 1009466-87.2024.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Apelações Cíveis – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não implica, por si só, na inversão automática do ônus da prova. Autora que teve seu nome negativado por inadimplência em cartão de crédito. Alegação de ilicitude da negativação sob

Ementa:
Apelações Cíveis – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não implica, por si só, na inversão automática do ônus da prova. Autora que teve seu nome negativado por inadimplência em cartão de crédito. Alegação de ilicitude da negativação sob fundamento de cancelamento de compras realizadas via internet, sem restituição dos valores. Conjunto probatório que evidencia a inadimplência reiterada das faturas. Compras realizadas no site SHEIN, de fato, canceladas e comprovadas nos autos. Inexigibilidade do valor de R$ 1.989,91 que é de rigor. Danos morais. Não cabimento Autora que deixou de adimplir as demais compras realizadas no cartão de crédito. Sentença reformada em parte.. Sucumbência recíproca.. Recurso dos réus provido em parte. Recurso da autora não provido.